Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725721-77.2019.8.07.0000 Agravante(s) DEOLINA MARIA FERNANDES PLÁCIDO Agravado(s) DISTRITO FEDERAL E OUTRO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Conforme certidão de ID 143116181, o mandado de intimação do recorrido Lucas Plácido Barbosa retornou sem cumprimento. 2. Em consulta aos autos de origem (processo n. 0710636-94.2019.8.07.0018), verifica-se que a aludida parte foi citada no endereço situado na "QS6, Conjunto 03, Lote 17, apartamento 204, Riacho Fundo I-DF, CEP n. 71820-603". Ressalte-se que a diligência de comunicação processual anterior não observou a indicação do "Lote 17", de modo que esta deve ser renovada, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. A par de tal quadro, à Secretaria desta douta 2a Turma Cível para que renove a diligência de comunicação processual do recorrido Lucas Plácido Barbosa, utilizando-se, para tanto, do mencionado endereço. Cumprida a determinação, retornem conclusos. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora